Tribunal: TJDFT
Processo: 0740912-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por NATURA COSMETICOS S/A e NATURA COSMETICOS S/A (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 250466003, dos autos de origem), nos autos da ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, no 0700389-44.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76552646), sustenta, em síntese, que os débitos remanescentes constituídos pelos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012 estão materialmente extintos em razão da celebração do TARE no 14/2014, por meio do qual o Governo do Distrito Federal e a Natura Cosméticos S.A. resolveram aplicar o resultado da prova pericial para a solução de uma lide tributária, sendo que, em outras palavras, não existe qualquer débito a ser exigido das Agravantes, uma vez que estas, para os períodos objeto dos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012, calcularam e recolheram os exatos montantes de ICMS-ST devidos de acordo com o TARE no 14/2014. Argumenta que mesmo que, neste momento processual, possa se entender pela existência de dúvidas sobre a aplicação ou não do TARE no 14/2014, fato é que os débitos objetos dos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012 haviam sido previamente depositados judicialmente pelas Agravantes nas ações declaratórias propostas em face do Distrito Federal para questionar os critérios de apuração da base de cálculo do ICMS-ST, já tendo havido a destinação de parcela substancial dessa quantia para os cofres do Distrito Federal, para fins de conversão em renda dos depósitos. Defende que, nesse sentido, a conversão em renda dos depósitos judiciais é modalidade de extinção do crédito tributário, a teor do artigo 156, VI, do CTN, razão pela qual, se pode afirmar, com plena convicção, que os débitos objeto dos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012 estão extintos. Assevera que a única forma de se evitar a materialização de risco concreto, inclusive constrangimentos ilegais irremediáveis, é a decretação da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários remanescentes objeto dos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012 (CDAs nos 000009022040, 000009022058 e 000009022066), a teor do art. 151, V, do CTN, sendo que, ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em nada prejudicará o Distrito Federal, visto que os débitos já estão constituídos, inscritos em dívida ativa e são objeto de execução fiscal, não havendo mais qualquer risco de decadência ou prescrição. Ao final, requer concessão da tutela recursal antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos remanescentes objeto dos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012 (CDAs nos 000009022040, 000009022058 e 000009022066), nos termos do art. 151, V, do CTN; ou, subsidiariamente, o deferimento da tutela recursal antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos remanescentes objeto dos Autos de Infração nos 40.729/2012, 40.730/2012 e 40.731/2012 (CDAs 000009022040, 000009022058 e 000009022066) mediante oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária, que garanta integralmente os débitos em cobrança. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76553102). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator